Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0714152-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: ITALO RODRIGO SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de ITALO RODRIGO SILVA DOS SANTOS, contra a regressão provisória do regime de cumprimento da pena do Paciente, de domiciliar para o regime semiaberto, em razão do “ostensivo descumprimento das condições fixadas para o RAPD” (45765412), e a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata ao Núcleo de Audiência de Custódia e, em seguida, à VEPERA/DF (Num. 45765415). O Feito executivo tramita na Vara de Execuções Penais sob o no 0005444-07.2017.8.07.0015. O Impetrante afirma que deixou de se comunicar com a VEPERA porque achava que o cumprimento das condições para o regime aberto seria verificado na visita residencial realizada pela polícia do sistema carcerário, o que, todavia, não ocorreu. Aduz que a decisão de primeira instância carece de fundamentação, pois não lançou “qualquer elemento que possibilite abstrair os fundamentos de sua convicção, as razões de seu convencimento, tendo se reservado a transcrever apenas suspeitas” (Num. 45765411 – Pág. 3). Sustenta a necessidade de mitigação da Súmula 691/STF diante da flagrante ilegalidade do ato da autoridade coatora, invocando os princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reu”. Ressalta que não há periculum libertatis, pois o Paciente não oferece risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Explana que “o paciente possui residência fixa, o qual poderá, sem qualquer óbice, se comprometer a comparecer a todos os atos processuais, uma vez que o Paciente continuará a ter domicílio certo e definido” (Num. 45765411 – Pág. 13), não havendo motivos para mantê-lo segregado. Reprisa que o “Paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que o Paciente pretende se estabelecer e dar continuidade ao labor diário, razão pela qual não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente” (Num. 45765411 – Págs. 13/14). Acrescenta que o “Paciente não pretende e de nenhuma forma perturbará ou dificultará a busca da verdade real durante a EXECUÇÂO DE SUA PENA, ainda mais que está já em fase final naqueles autos” (Num. 45765411 – Pág. 14). Requer, ao final, a concessão da liminar “para possibilitar que o Paciente se justifique perante a VEP no tocante a suas faltas de comparecimento, em liberdade, assumindo os devidos compromissos legais, devendo ser REVOGADA, imediatamente a ordem de prisão, expedindo-se, para tanto, o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO” (Num. 45765411 - Pág. 17). Pede, no mérito, a confirmação da liminar, afastando-se a regressão de regime e o decreto de prisão. É o breve relatório. Decido. Em um juízo perfunctório próprio deste momento processual, entendo que deve prevalecer a segregação do Paciente, haja vista a inobservância contumaz das condições estabelecidas para o cumprimento da prisão domiciliar, notadamente o não comparecimento em Juízo, desde fevereiro de 2020, nas datas designadas, frustrando os fins da execução. De acordo com o art. 50 da Lei de Execução Penal, o descumprimento das condições estabelecidas no regime aberto constitui falta grave que, a teor do art. 118, I, do mesmo regramento, autoriza a transferência para regime mais rigoroso, após a oitiva prévia do condenado (§ 2o). Dessa maneira, há situação justificadora da regressão de regime e decretação da prisão, não se vislumbrando, ictu oculi, constrangimento ilegal, mormente diante da ausência de esclarecimentos concretos acerca dos fatos que impediram o condenado de observar as regras estabelecidas no Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar. Note-se que não se cuida de prisão cautelar, mas sim de prisão decorrente de falta grave, sendo inaplicáveis as regras do art. 312 do CPP, que trata da prisão preventiva. Destarte, em um exame de cognição sumária, entendo que não estão evidenciados os pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada, razão pela qual indefiro tal pleito. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 15 de abril de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial